Tribunal: STF
Processo: RE 1435937
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. BENEFÍCIO FISCAL. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 1. O IPI é tributo sujeito à anterioridade nonagesimal do art. 150, III, c, da CF. Quando da revogação de isenção que lhe diz respeito, tal garantia deve ser observada. 2. Logo, as alterações promovidas pela Medida Provisória 1.034/2021, relativas à compra de carros novos com redução de IPI por pessoa com deficiência, devem obedecer à anterioridade nonagesimal, restando aplicável somente 90 (noventa) dias após sua publicação”. (eDOC 15, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97; 150, III, alíneas b e c; e 153, § 3º, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão ora recorrido afastou a limitação do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para a aquisição de veículo para pessoa com deficiência com a isenção de IPI, prevista no art. 1º, §7º, da Lei 8.989/95, pelo prazo de 90 dias a partir da publicação da Medida Provisória 1.034/2021, com o fundamento de que a norma em questão promove aumento indireto do tributo, a ensejar a observância do princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Aponta-se que a referida medida provisória previu uma nova regulamentação na concessão de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na aquisição de automóveis por pessoa com deficiência, prevista no art. 1º, IV, da Lei 8.989/95.



    Sustenta-se que referida legislação conferiu isenção ao IPI dos automóveis de passageiros de fabricação nacional, quando adquiridos por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. 



    Argumenta-se que, em sua redação original, a norma não estabelecia limite de valor para o automóvel que seria beneficiado com a isenção, situação alterada pela MP 1.034/21. Aduz-se que a aplicação do limite de valor por ela instituído não implicaria aumento indireto de tributo, sujeito à observância do princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Afirma-se que o caráter extrafiscal do IPI faz com que o imposto possa ser utilizado com finalidade diversa da arrecadatória, para implementar determinada política econômica ou fiscal, ou até mesmo para incentivar reduções de desigualdades sociais. 



    Assevera-se a legitimidade da alteração do critério de valor do produto para fins de concessão da isenção fiscal, na medida em que prestigia a seletividade do IPI, além de uma maior aderência ao princípio da capacidade contributiva, pois evita que veículos de luxo sejam adquiridos com isenção fiscal por contribuintes com elevada capacidade contributiva e, ao mesmo tempo, mantém o benefício aos contribuintes que possuem condições financeiras de adquirir um veículo de baixo custo. 



    Aduz-se que, no caso de IPI, não cabe ao Judiciário interferir na política fiscal implementada pelo Executivo, com a finalidade de questionar a conveniência e oportunidade de se conceder ou restringir benefícios fiscais ou de se aumentar ou reduzir alíquotas, se a política se encontra devidamente justificada pela implementação do princípio da seletividade, levando em consideração a essencialidade do produto e a capacidade contributiva do seu público consumidor.



    Sustenta-se que o princípio da anterioridade nonagesimal e a vedação de retroatividade das leis são aplicáveis às normas que ensejam à instituição ou aumento do tributo tratado nos autos.



    Argumenta-se que a MP 1.034/2021 apenas modificou a regulação do exercício de uma isenção fiscal e, desse modo, não está sujeita à anterioridade nonagesimal, pois não se trata de lei que majorou o IPI, mas apenas criou condicionantes ao gozo de isenção já existente. 



    Alega-se que que não há que se falar, na hipótese, de ofensa ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a isenção deferida apenas gera expectativa de direito, de sorte que somente por ocasião da ocorrência do fato gerador do tributo é que se avalia a presença dos requisitos para o seu efetivo gozo.



    Assevera-se que o acórdão recorrido – ao assentar que a limitação de valor para a aquisição de veículo para pessoa com deficiência com a isenção de IPI violou o conteúdo do princípio da anterioridade nonagesimal – declarou a inconstitucionalidade do disposto no art. 5º, I, c/c o art. 2º da Medida Provisória 1.034/2021.



    Argumenta-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a decisão que, embora sem explicitar, afasta a aplicação de dispositivo expresso de lei está, em verdade, declarando sua inconstitucionalidade. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da ADI 6.144, se posicionou em favor da necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. 7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito”. (ADI 6.144, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021)



    Verifico que o caso dos autos refere-se a alterações promovidas pela MP 1.034/21, que restringiram a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre a aquisição de veículos automotores por pessoas com deficiência, nos arts. 1º e 2º da Lei 8.989/95. Em síntese, extinguiram a isenção para aquisição de veículos de valor superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e ampliaram de 2 para 4 anos o prazo para fruição do benefício.



    Na hipótese, o Tribunal de origem consignou a necessidade de respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, haja vista se tratar de revogação de um benefício fiscal – entendida como aumento indireto da carga tributária para o contribuinte. Nesse contexto, assentou o direito à isenção, ao fundamento de que a limitação de valor não se aplica ao caso, em razão do princípio da anterioridade tributária, tendo em vista que a parte recorrida requereu a isenção de IPI para aquisição de veículo antes da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória1.034/21.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “2. Mérito. IPI. No caso em apreço, a Impetrante objetiva afastar a limitação ao valor de preço de R$ 70.000,00 - imposta pelo art. 2º da MP nº 1.034/21, que alterou o art. 1º, § 7º da Lei nº 8.989/95 - para a aquisição de veículo com isenção de IPI para portador de deficiência, além de ter restabelecido direito de postular a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de que trata o art. 1º desta Lei 8.989/95 a cada 2 (dois) anos, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, sem aplicação do disposto no § 7º do art. 1º e do parágrafo único do art. 2º da Lei 8.989/1995. 



    As isenções constituem benefícios fiscais e, portanto, liberalidade do legislador, mas influem sobre a tributação devida. A supressão de benefícios fiscais aumenta a carga tributária a que o contribuinte está sujeito, equiparando-se, nessa perspectiva, à instituição e à majoração de tributos.



    Quando são onerosas e por prazo determinado, geram direito adquirido; nos demais casos, podem ser revogadas a qualquer hora, mas respeitadas as regras de anterioridade. Aliás, o próprio art. 178 do CTN faz referência à observância do seu art. 104, III, que regulamenta a anterioridade de exercício, única então em vigor. 



    A MP 1.034/2021 excluiu benefício para veículo de valor superior a setenta mil reais para os portadores de deficiência e ampliou o limite temporal para nova aquisição, nos seguintes termos: 



    (…)



    O IPI é tributo sujeito à anterioridade nonagesimal do art. 150, III, c, da CF. Em que pese a União alegar a extrafiscalidade da redução do benefício tributário, as exceções à anterioridade tributária estão previstas de forma taxativa na Constituição Federal, sendo que não há previsão de exceção à anterioridade nonagesimal quanto ao IPI. Quando da revogação de isenção que lhe diz respeito, tal garantia deve ser observada. 



    Logo, a redução do benefício fiscal prevista na Medida Provisória 1.034/2021, relativa aos carros novos comprados por pessoa com deficiência com redução do IPI, limitando o valor do automóvel a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) deve obedecer à anterioridade nonagesimal, restando aplicável somente 90 dias após sua publicação. 



    No caso em tela, o direito de isenção de IPI da Impetrante foi reconhecido no Protocolo SISEN nº 21000.012780/2021-43-, na data de 19/10/2020, ou seja, anteriormente à alteração legislativa promovida pela Medida Provisória 1.034, publicada em 01 de março de 2021. 



    Portanto, a limitação de valor não se aplica à autorização de isenção de IPI obtida pela Impetrante, em razão do princípio da anterioridade tributária. 



    Da mesma forma, o prazo previsto no art. 2º da Lei 8989/95 - 02 (dois) anos para a compra de outro veículo deve ser mantido, pois o parágrafo único incluído pela MP 1.034 ainda não vigorava”. (eDOC 15, p. 4-5) 



    Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido).



    Com efeito, a MP 1.034/21, ao restringir a isenção do IPI na aquisição de veículos automotores novos de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), alterou benefício fiscal com reflexo no aumento da carga tributária a ser suportada por seus destinatários/contribuintes, de modo que faz-se imperiosa a incidência da anterioridade prevista no art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1.402.188 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF”. (RE 1.384.694 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 25.10.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 1242084-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.6.2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente